Tribunal: TJSP
Processo: 2182188-92.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cumprimento de sentença. Omissão caracterizada. Ausência de fixação de honorários de sucumbência. Necessidade de fixação, tendo em vista que o acolhimento da impugnação ofertada pelo embargante acarretou a extinção do cumprimento. Acórdão embargado parcialmente reformado. EMBARGOS ACOLHIDOS.